Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DANOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA NA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução da causa ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa.
2. A anulação do termo aditivo de contrato, sob a alegação de que foi assinado sob coação, exige demonstração de que houve temor de dano iminente à própria pessoa, à família ou aos seus bens, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Verificado que não houve condenação ao pagamento de valores, os honorários devem ser arbitrados levando-se em consideração o valor da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC.
4. No tocante ao redimensionamento das verbas sucumbenciais da reconvenção, o magistrado bem analisou a questão e distribuiu de maneira proporcional as custas processuais e os honorários advocatícios, e levou em consideração os pedidos julgados procedentes e aqueles que foram negados, não havendo sucumbência mínima.
5. Apelação do Autor não provida. Apelação interposta pelo Réu parcialmente provida. Unânime.